Tribunal: TJBA
Processo: 8036384-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036384-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIETE NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA, YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, CARLOS LUIS CARVALHO ARAGAO

AGRAVADO: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BARIÁTRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde visando à concessão de tutela de urgência para realização de cirurgia bariátrica, na técnica de gastrectomia vertical (sleeve), prescrita por profissional habilitado diante de quadro clínico de obesidade grau III e comorbidades associadas. A tutela foi indeferida em 1º grau, sob alegação de ausência de urgência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do plano de saúde à cobertura do procedimento cirúrgico indicado por prescrição médica configura prática abusiva e se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. Os documentos acostados aos autos demonstram a urgência do procedimento diante do agravamento do quadro clínico da paciente, o que autoriza a concessão da medida.

4. A recusa do plano de saúde, fundada em critérios internos, revela-se abusiva frente à indicação médica e à jurisprudência consolidada.

5. A urgência médica, ainda que não emergencial, é suficiente para legitimar a tutela antecipada.

6. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano.

7. A alegação de ilegitimidade passiva da administradora do plano será apreciada oportunamente, sem prejuízo da urgência da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "
1. É abusiva a recusa de cobertura por plano de saúde de procedimento cirúrgico prescrito por médico habilitado, sob justificativa de não preenchimento de critérios internos. 2. A urgência médica, ainda que sem iminente risco de morte, autoriza a concessão de tutela de urgência quando demonstrado risco de agravamento do quadro clínico
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º, caput e incisos I e VI; CDC, arts. 6º, I e VI, 14, 51, IV; CPC, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036384-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JULIETE NASCIMENTO DE OLIVEIRA e como apelada INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR